Tribunal: TJMMG
Processo: 0001319-21.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ABANDONO DE POSTO E DESCUMPRIMENTO
DE MISSÃO - REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O
ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO -
REMESSA DO FEITO AO E. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001319-21.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000770-05.2019.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ABANDONO DE POSTO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – REMESSA DO FEITO AO E. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o desembargador corregedor da Justiça Militar e corrigido o juiz de direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a correição parcial manejada pelo Exmo. desembargador corregedor, para revogar a decisão que determinou o arquivamento da Sindicância Administrativo - Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.155/2018-SAS/SCPM - 2ª RPM e determinar a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça especializada, com fulcro no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 27, inciso III, da Resolução n. 167/2016 Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) –, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que determinou o arquivamento da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.155/2018-SAS/SCPM-2ª RPM. Nos termos da representação do e. Desembargador Corregedor, em 12 de março de 2018, o Comandante da 2ª Região da Polícia Militar (RPM) determinou a instauração de SAD em desfavor do n. 122.156-3, 3º Sgt PM Gil Esteves Celestino de Araújo, e do n. 163.114-2, Sd PM Maicon Jones Santiago de Assis, em virtude dos fatos narrados na portaria de instauração, abaixo transcrita: [...] 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 chegou ao conhecimento desta autoridade, por intermédio dos documentos anexos que os n. 122.156-3, 3º Sgt PM Gil Esteves Celestino de Araújo, e n. 163.114-2, Sd PM Maicon Jones Santiago de Assis, da 7ª Cia PM Ind, em tese, estariam envolvidos em atividade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 segurança privada quando de serviço no dia 20/04/2017, considerando que teriam adentrado e permanecido na empresa Proma do Brasil, situada na Rodovia 262, no município de Juatuba/MG, no horário compreendido entre 00h16min e 00h42min, ocasião em que estariam utilizando a viatura policial de prefixo 23838; 1.2 a conduta dos militares sindicados, se confirmada, amolda-se, em tese, às transgressões disciplinares estabelecidas pelo artigo 13, inciso IX (utilizar-se de recurso logístico do estado para satisfazer interesses pessoais), e inciso X (exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, atividade que se desenvolva em local sujeito à atuação da Polícia Militar), do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante, 2. RESOLVE: 2.1 determinar que seja, com a possível urgência, instaurada a presente SAD, delegando-lhe, para este fim, as atribuições que me competem. [...] O Comandante da 2ª RPM, após a conclusão da SAD, determinou o seu arquivamento em relação ao 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, com fulcro no art. 92 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), por ter ele sido transferido para o quadro de praças da reserva. Determinou também o arquivamento em relação ao Sd PM Maicon Jones Santiago de Assis, por entender que este militar não concorreu para a transgressão disciplinar, pois estava cumprindo ordem legal. Por fim, determinou o encaminhamento dos autos da SAD à 1ª AJME, considerando os indícios da prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM), conforme documento de fls. 163/165. O representante do Ministério Público atuante na 1ª instância desta Justiça especializada manifestou-se, às fls. 168/169v, requerendo o arquivamento do procedimento por insuficiência de provas. O e. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME – Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa – acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos (fls. 170/171). O e. Des. Corregedor desta Justiça castrense, entendendo que o arquivamento foi irregular, apresentou representação junto ao Pleno deste Tribunal, com fulcro no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) c/c o art. 27, inciso III, da Resolução n. 167/2016 (RITJMMG). Asseverou, em síntese, que há elementos nos autos que evidenciam, em tese, a prática dos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e de descumprimento de missão (art. 196 do CPM); e que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do CPPM. Ao final, requereu que seja reformada a decisão do arquivamento promovida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para sua manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público oficiante na primeira instância que subscreveu o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pedido de arquivamento e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 173/178v). O e. Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 180/184 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação, ressaltando que, em caso de deferimento, os autos deverão ser remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de correição parcial manejada pelo exmo. des. Corregedor desta Justiça especializada, por discordância com o arquivamento da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.155/2018-SAS/SCPM-2ª RPM. O exame dos autos nos leva à conclusão de que assiste razão ao nobre corrigente. A matéria objeto da presente correição parcial é a mesma tratada em outras diversas correições já apreciadas pelo Pleno deste Tribunal de Justiça Militar relativas a procedimentos instaurados para apurar condutas do Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo (n. 0001240-42.2019.9.13.0000; n. 0001241-27.2019.9.13.0000; n. 0001242-12.2019.9.13.0000; n. 0001243-94.2019.9.13.0000; n. 0001245-64.2019.9.13.0000; n. 0001246-49.2019.9.13.0000; n. 0001247-34.2019.9.13.0000; n. 0001251-71.2019.9.13.0000; n. 0001252-56.2019.9.13.0000; n. 0001259-48.2019.9.13.0000), sendo, desta forma, de amplo conhecimento dos e. Magistrados desta Corte castrense. Conforme se verifica dos autos, após a conclusão da SAD de Portaria n. 104.155/2018-SAS/SCPM, o Comandante da 2ª RPM determinou o seu arquivamento em relação ao 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, por ter ele sido transferido para o quadro de praças da reserva. Entretanto, em vista da presença de indícios da prática do crime de abandono de posto – art. 195 do Código Penal Militar (CPM), determinou o encaminhamento dos autos do procedimento administrativo a esta Justiça especializada. Recaiu em desfavor do 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo a seguinte imputação, nos termos do item 1.6.6 da decisão proferida pelo Comandante da 2ª RPM (fls. 163/165). [...] 1.6.6. há indícios de que n. 122.156-3, 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, no dia 20/04/2017, quando escalado de serviço na viatura policial de prefixo n. 23838, no horário compreendido entre 00h16min e 00h42min, conforme consta no relatório do GPS da referida viatura, estava na Rodovia BR 262, bairro São Jerônimo, no município de Juatuba/MG, local diverso de onde deveria estar, contrariando o previsto no cartão programa, que determinava patrulhamento na Av. Brasil/Rua Belo Horizonte/Rua Washington Pires, no horário entre 00h e 00h30min, e ponto base na Av. JK, bairro Satélite, no horário entre 00h30min e 01h, sem prévia justificação e autorização, o que, em tese, caracterizaria o crime militar de abandono TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de posto, conforme estabelece o art. 195, do Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969, que contém o Código Penal Militar (CPM) [...] Na decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos, há menção expressa de que, segundo registro do GPS, houve deslocamento da viatura para localidade que não fazia parte do plano de rota, bem como de que o Comandante dos militares não determinou o deslocamento até a empresa Proma do Brasil. Todavia o e. Magistrado concluiu pela inexistência de lastro probatório mínimo para imputar aos militares investigados a prática do crime de abandono de posto, em razão da afirmação feita por outro militar no sentido de existir determinação verbal para a realização de passagens periódicas na área do Polo Industrial de Juatuba/MG, sendo que tal recomendação existia desde a época dos comandos anteriores. Todavia, conforme bem lançou o e. Des. Corregedor desta Justiça especializada, o simples fato de o polo industrial de Juatuba/MG se encontrar dentro da área do 3º Pelotão da 7ª Cia PM Ind, por si só, não autoriza o militar a deslocar-se da área de atuação constante no cartão programa sem justificativa ou necessidade, porque tal documento representa ordem expressa, legal e determinada por superior hierárquico, no caso, o Comandante do Pelotão. Na hipótese dos autos, após a análise de toda a documentação nele constante, em especial o depoimento do 2º Ten PM Michel Martins Vieira, Comandante do Pelotão à época (fls. 66/67), não há qualquer registro de situação que justificasse e/ou autorizasse o deslocamento da guarnição para aquela localidade. Desta feita, há nos autos prova de fato que, em tese, constitui a prática do crime de abandono de posto – art. 195 do CPM –, sendo a autoria, na hipótese dos autos, inquestionável, tendo em vista que o 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo era o comandante da guarnição. De igual forma, corroboro com o entendimento do e. Des. Corregedor no sentido de que o 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, em tese, também incidiu no delito previsto no art. 196 (descumprimento de missão) do Código Penal Militar. Conforme se verifica no Cartão Programa, à fl. 79, a guarnição comandada pelo 2º Sgt QPR Gil Esteves Celestino de Araújo, no horário entre 00h e 00h30min, deveria fazer o patrulhamento na Av. Brasil, Rua Belo Horizonte e Rua Washington Pires e, no horário entre 00h30min e 01h, deveria estar no ponto base na Av. JK, bairro Satélite. Todavia, conforme consta no relatório do GPS da viatura, a guarnição PM, no horário compreendido entre 00h16min e 00h42min, estava em localidade diversa da determinada no Cartão Programa. Assim, entendo haver, na hipótese dos autos, elementos mínimos capazes de ensejar a abertura de ação penal, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ante o exposto, julgo procedente a correição parcial manejada pelo exmo. desembargador corregedor, para revogar a decisão que determinou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 o arquivamento da SAD de Portaria n. 104.155/2018-SAS/SCPM-2ª RPM e determinar a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relator